Tribunal: TJDFT
Processo: 0719449-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, por entender que não há qualquer nulidade no auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, já que este se encontra de acordo com o Tema 1079 do Supremo Tribunal Federal. Afirma o recorrente que não recebeu notificação para apresentar defesa prévia seja por AR, seja pelo SNE, e que o recorrido não comprovou a realização da dupla notificação via sistema eletrônico, não bastando a simples alegação de adesão ao SNE. Impugna a eficácia do aparelho de medição de consumo de álcool. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de nulidade do auto de infração.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63882276) e com preparo regular (ID 63882278 e 63882280). Contrarrazões apresentadas (ID 663882282).
3. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo ser atribuído efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, não vislumbrado na presente demanda.
4. Dialeticidade. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade.
5. O recurso interposto apresenta inovação em sua tese, em afronta aos limites objetivos da demanda. A petição inicial apresenta dois argumentos para a anulação do ato administrativo, a expedição de auto de infração sem a indicação de qualquer sinal de alteração psicomotora ou embriaguez do condutor e a ausência de aferição do etilômetro pelo INMETRO. O recurso, por sua vez, indica que não houve dupla notificação da infração de trânsito, seja via postal, seja por meio do Sistema de Notificação Eletrônico.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou fato superveniente, o que não é o caso. Não se conhece o recurso, portanto, no que se refere à alegação de nulidade do ato administrativo por falta de dupla notificação.
7. O recorrente impugna, ainda, o resultado do teste de alcoolemia sob o argumento de o aparelho não estar com a verificação em dia no INMETRO. Nos termos da Súmula no 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
8. A multa é aplicada, portanto, em razão da mera recusa e não pela presunção de embriaguez. No caso, não há provas de que o autor tenha realizado o teste, o que impõe a penalidade, sendo irrelevante a discussão quanto à confiabilidade do aparelho, porquanto não foi considerado o resultado do teste para a incidência do ato punitivo.
9. No caso, verifica-se que o valor atribuído à causa é de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), não havendo, portanto, lacuna normativa a justificar fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o 8o, CPC) em tais casos, o que culminaria com a preterição da regra geral estabelecida no art. 55 da Lei 9.099/95, que rege a tramitação das causas predominantemente de pequeno valor. Demais disso, trata-se de causa sem maiores complexidades e extinto liminarmente.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.